Tribunal: STF
Processo: RHC 240009
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Igor Camara de Araujo contra acordão do Superior Tribunal Militar que denegou a ordem no HC nº 7000794-40.2022.7.00.0000/AM, Relator o Ministro Marco Antônio de Farias.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar.



    A defesa do recorrente sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Militar, o que conduziria à nulidade do trânsito em julgado da condenação.



    Requer, ao final, 



    “em sede liminar que o presente Recurso Ordinário seja recebido e conhecido por este Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda em sede liminar, que Acórdão guerreado, seja anulado, e que este Supremo Tribunal Federal, suspenda os efeitos da sentença condenatória transitado em julgado, concedendo ao paciente o direito constitucional de ser processado e julgado pelo seu juiz natural, conforme emana o postulado constitucional. 



    No mérito, requer as confirmações das liminares e que seja deferida a ordem em definitivo para anular em absoluto o Acórdão e a sentença penal condenatória transitado em julgado, com possível aplicação da prescrição punitiva, se for o caso. 



    Requer, por fim, que todas as publicações e intimações referentes ao feito sejam realizadas em nome de Francisco Carlos Ramos da Silva, OAB/AM 8.136, sob pena de nulidade, nos termos do §5º do art. 272 do Código de Processo Civil.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “HABEAS CORPUS. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FATO NOVO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO. CONTAGEM. PRAZOS. INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. O HC, por ser o “Remédio Heroico” que visa assegurar o valioso bem jurídico da liberdade, deve ter o seu conhecimento avaliado em aspecto amplo. Em especial, nas hipóteses em que a parte trouxer novos fatos ou argumentos apontando aparente amparo na Legislação Processual Penal Militar. Precedente do STF. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada pela PGJM. Rejeição. Decisão unânime. 



    2. A Justiça Militar da União processa e julga os crimes castrenses definidos em Lei, e não somente os delitos cometidos por agentes militares, conforme nitidamente estabeleceu o art. 124 da CF/88. 



    3. O revolvimento de fatos ensejadores da condenação do agente, após o trânsito em julgado, fere a coisa julgada. Por corolário, a hipótese de reabertura do prazo recursal, por mero requerimento do interessado, contraria o preceito constitucional. Nenhuma das partes dispõe da prerrogativa de desrespeitar os prazos legais, tampouco praticar os atos conforme o seu exclusivo critério temporal de conveniência. 



    4. O art. 5º da Lei nº 11.419, de 19.12.2006 (dispõe sobre a informatização do processo judicial), prevê que as intimações são consideradas realizadas no momento em que o intimando realizar a consulta eletrônica da intimação. Na hipótese de a efetivação não acontecer em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, essa será considerada realizada, automaticamente, no término desse prazo. 



    5. Respeitadas as regras estabelecidas em Lei quanto aos prazos, inexiste qualquer mácula ao Processo e aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, do Devido Processo Legal e da Paridade das Armas. Pelo contrário, ataque à Constituição Federal seria, sem qualquer amparo legal, conceder prazo recursal maior para determinada parte. 



    6. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.”



    Constata-se que este recurso ordinário em habeas corpus, no ponto em que discute a alegada incompetência da Justiça castrense, é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (RHC nº 189.553), com idênticos pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente